Tribunal: TJBA
Processo: 8060520-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060520-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORIVAL RIBEIRO AGUIAR

Advogado(s)
:
ARLINDO ASSIS AGUIAR FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por supostos desfalques em conta do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil, e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória, fundada em alegados desfalques e omissões na gestão da conta do PASEP, encontra-se prescrita, à luz do prazo decenal do art. 205 do Código Civil e do marco inicial da contagem.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O termo inicial da prescrição é a data do último saque realizado na conta vinculada, quando o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível.

5. A alegação de que a ciência só se deu em momento posterior, mediante obtenção de extratos e microfichas, não afasta o conhecimento prévio da lesão, configurado no momento do saque realizado em 24/02/2000.

6. A ação foi ajuizada apenas em 08/05/2024, já transcorrido o prazo prescricional.

7. Incidência do art. 487, II, do CPC. Súmula 278/STJ inaplicável à hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para ação indenizatória por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data do saque, quando o titular toma conhecimento inequívoco do saldo e da eventual lesão."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJ-BA, Apelações nºs 8092919-53.2020.8.05.0001 e 8005945-60.2023.8.05.0113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060520-29.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DORIVAL RIBEIRO AGUIAR e como apelado o BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.